Tribunal: CARF
Processo: 13884.902329/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902329/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
É possível a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho
Decisório. No entanto, a retificação fica condicionada a comprovação da
fundamentação do erro. Para isso é necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que embasem a escrituração para demonstrar a correta
apuração do tributo. O pagamento indevido ou a maior de determinada parcela
de crédito (estimativa) pode ser reconhecido desde que se demonstre que tal
parcela não foi utilizada no cálculo do tributo a recolher (ou eventual saldo
negativo, se for o caso). E essa demonstração se faz por meio dos lançamentos
contábeis e fiscais, os quais evidenciam os valores registrados na contabilidade
e os transportados para o Livro de Apuração do Lucro Real utilizados na
apuração do tributo no período..
MALHA DCTF. LIBERAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A liberação da malha não detém o condão de homologar as informações
prestadas nas declarações retificadoras, as quais são de inteira responsabilidade
do contribuinte, tampouco implica o reconhecimento de eventual direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902329/2013-83
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 3a Turma da DRJ/RJO
(Acórdão 12-112.038, fls. 402 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, o Despacho Decisório considerou que o crédito apontado estava
alocado no código informado em DCTF. O contribuinte retificou a DCTF após a emissão
Despacho Decisório. Apresentou impugnação informando suas parcelas de crédito e,
considerando o IRPJ a pagar, demonstra que houve o pagamento indevido ou a maior, que foi
utilizado em duas DCOMPs:

A DCOMP no. 09922.07428.291211.1.3.04-8967, indicando o crédito de R$
24.771,31 (DARF total de R$ 30.862,57 — fl. 05) é o objeto do presente processo.
A Autoridade Julgadora entendeu que em sede de manifestação de
inconformidade o interessado não colacionou documentos que corroborem a mudança de valores
na apuração do tributo. Explica que o interessado juntou ao processo, tão somente cópia de
DARF de pagamento de estimativa mensal de imposto de renda e comprovantes de retenções
sofridas por fontes pagadoras, além da DCTF, a qual, por si só não faz prova do direito de
crédito alegado pois não explicam a mudança e a diminuição na apuração do valor do imposto de
renda no período, considerando a DIPJ original e a DIPJ retificadora, além da DCTF original e
da DCTF retificadora. Acrescenta que instaurado o contencioso administrativo, qualquer
alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente,
consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva
natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário. Assim, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

A recorrente explica que, após a realização de ajustes de RTT, verificou que o
lucro real informado em suas declarações estava indevidamente majorado, o que resultou em um
recolhimento a maior, a título de estimativa.
Alega que necessitou transmitir (i) a 1a DCTF retificadora para informar a
existência de débitos decorrentes de ajustes de Preços de Transferência e (ii) a 2a DCTF
retificadora para excluir do lucro real ajustes de RTT, oriundos de cálculos da depreciação de
bens do ativo imobilizado.
Após a segunda retificação da DCTF, foi instaurado procedimento administrativo
de “Malha DCTF”, autuado sob o no 13884.722730/2014-12. Aduz a recorrente que restou
reconhecido pela DRF que os ajustes realizados pela Recorrente em seu lucro real eram
procedentes, por meio de Despacho Decisório.
Em sede recursal, a recorrente junta diversos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O Despacho Decisório não homologou a compensação (DCOMP no.
9922.07428.291211-1.3.04-8967), porquanto considerou que o crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ de estimativa, de dezembro de 2010, recolhido em 30/06/11 (principal de R$
24.771,31, DARF total de R$ 30.862,57) já foi utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
Em síntese, segue a cronologia dos fatos:
Em 30/01/2011, houve o recolhimento do DARF (cód. 2362 referente a dez/2010) no
valor de R$ 5.642.821,13
Em 21/02/2011, a empresa declarou em DCTF (original cancelada) o débito de
estimativa de R$ 5.642.821,13.
Em 30/06/2011, declarou em DIPJ (original cancelada) o débito de R$ 5.667.592,44.
Em 30/06/2011, houve o recolhimento do DARF (cód. 2362 referente a dez/2010) no
valor de R$ 30.862,57 (com juros e multa), cujo valor do principal (R$ 24.771,31) se
refere ao crédito deste processo.
Em 18/08/2011, aumentou o valor declarado em DCTF para R$ 5.667.592,44
(igualando ao da DIPJ retrocitada).
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

Em 29/11/2011, declarou em DIPJ o valor do débito de R$ 4.889.129,54 (diferença de
R$ 778.462,90). Este valor foi mantido na última DIPJ (retificadora ativa), entregue em
23/05/2012.
Em 29/12/2011 entregou a DCOMP indicando o crédito sob análise (crédito de R$
24.771,31). E outra DCOMP indicando o crédito de R$ 753.691,59, objeto de outro
processo.
Em 04/09/2013 emitiu-se o Despacho Decisório, não homologando a DCOMP
retrocitada, porquanto o débito estava alocado.
Em 24/11/2014, retificou-se a DCTF, informando o débito de R$ 4.889.129,54.
(5.667.592,44 - 4.889.129,54 = 778.462,90)
Então, há dois DARFs pagos em relação a estimativa de dezembro de 2010, que
foram objeto de DCOMPs:

O valor de R$ 24.771,31 é o crédito a ser analisado neste processo.
Todas as DIPJs foram entregues antes do Despacho Decisório, no entanto a DCTF
indicando o débito a menor foi entregue após, o que levou ao não reconhecimento do crédito por
ele estar alocado ao débito anteriormente declarado (a soma dos valores principais recolhidos nos
DARFs o declarado na DCTF – R$ 5.667.592,44).
É importante realçar que após o encerramento do período de apuração, que ocorre
em 31 de dezembro de cada ano-calendário no caso do regime do Lucro Real Anual, a análise de
eventual pagamento indevido ou a maior de estimativa necessariamente deve ser feita
considerando o IRPJ apurado no respectivo período de apuração. Isso porque a estimativa é a
antecipação do tributo devido, assim, para se utilizar um crédito de pagamento indevido ou a
maior, deve-se demonstrar o valor apurado no final do período e as antecipações consideradas
para cálculo do valor a pagar. O pagamento indevido ou a maior de determinada parcela de
crédito (estimativa) pode ser reconhecido desde que se demonstre que tal parcela não foi
utilizada no cálculo do tributo a recolher (ou eventual saldo negativo, se for o caso). E essa
demonstração se faz por meio dos lançamentos contábeis, os quais embasam os valores
transportados para o Livro de Apuração do Lucro Real.
As DCOMPs informadas indicando o crédito de pagamento indevido ou a maior
foram entregues em 29/12/2011, após o encerramento do período de apuração. Desse modo,
deveria indicar o crédito de saldo negativo. No entanto, com fulcro na verdade material, é
possível superar eventual erro cometido pelo contribuinte no preenchimento das declarações,
desde que se demonstre por meio de sua escrituração contábil, a apuração do tributo devido no
período.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

Para demonstrar seu direito, a recorrente junta diversos documentos (fls. 456 e
ss.), dentre eles o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur — Doc 06 - fls. 461 e ss.). Abaixo
reproduzo os principais dados:
LALUR (Doc 06 - fls. 461 e ss.)
LL antes IR
63.012.742,70

adições
14.969.627,55

exclusões
4.995.784,24

compensações
-

BC
72.986.586,01

Cabe observar os valores constantes do Lalur e os declarados nas Fichas 06A e
07A, as quais evidenciam o resultado do período, que serve de ponto de partida para o cálculo do
Lucro Real. Na DIPJ, há a diferença do alegado ajuste de R$ 3.113.851,56. Essa diferença
decorre da comparação entre a DIPJ original e a primeira retificadora (cancelada), tendo em vista
que na segunda retificadora (ativa), repetem-se os valores da última DIPJ (retificador cancelada):
É importante realçar também que o “Lucro Líquido antes do IR” apresentado no
Lalur é R$ 63.012.742,70 (fl. 468). Na Ficha 07A que apresenta o resultado do exercício
conforme critérios contábeis em 31/12/2007 (que seria o resultado após os ajustes RTT), o Lucro
Líquido antes do IRPJ é R$ 59.844.568,93. Já na Ficha 06A, o LL antes do IRPJ é de R$
62.958.420,49. Ou seja, há incoerência nos valores e não se demonstraram os ajustes de modo a
evidenciar o erro na DCTF e o efetivo direito creditório pleiteado.
Segue tabela com os dados das declarações:
Data de entrega
30/06/2011
29/11/2011
23/05/2012
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

105.028.768,68

105.028.768,68

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

70.697.701,76

70.697.701,76

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

69.252.782,90

69.252.782,90

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

63.229.749,46

62.958.420,49

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
387.216.423,07

387.216.423,07

387.216.423,07

17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos
282.187.654,39

282.187.654,39

282.187.654,39

18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

102.254.990,60

102.254.990,60

39.Outras Receitas Operacionais
1.705.045,87

1.705.045,87

1.705.045,87

40.(-)Despesas Operacionais
47.417.362,72

47.757.436,20

47.757.436,20

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

67.583.850,20

67.583.850,20

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

66.138.931,34

66.138.931,34

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

DIPJ

As Adições e Exclusões no Lalur também não estão coerentes, conforme dados
declarados na Ficha 09A:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral
01.Lucro Líquido antes do IRPJ
62.958.420,49

63.229.749,46

62.958.420,49

02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT
-

3.113.851,56
-
3.113.851,56
-
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

45.SOMA DAS ADIÇÕES
13.829.534,66

13.558.205,69

13.829.534,66

79.SOMA DAS EXCLUSÕES
687.517,58

687.517,58

687.517,58

80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO
76.100.437,57

72.986.586,01

72.986.586,01

88.LUCRO REAL
76.100.437,57

72.986.586,01

72.986.586,01

A recorrente informa que se refere aos ajustes do RTT, de acordo com o PN Cosit
01/2011:
Sobreveio, então, o Parecer Normativo COSIT no 01/2011, no qual restou consignado
que as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de ativo imobilizado,
decorrentes do disposto no artigo 183, §3o da Lei no 6.404/19765 (Lei das S.A.) não
teriam qualquer efeito na apuração do lucro real das pessoas jurídicas:
Os ajustes constam da Exclusão do Lalur (fl. 467), sob a rubrica genérica “Ajuste
Rtt em Dezembro de 2010”, no valor de R$ 3.113.851,56.
A Autoridade Julgadora foi clara ao exigir os “lançamentos contábeis”. No voto
condutor da Decisão Recorrida expõe corretamente o Julgador que “instaurado o contencioso
administrativo, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada pela
demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação
hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de
cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito
tributário”.
No mesmo sentido, como bem destacado no recurso apresentado, o PN COSIT No
02/2015 também determina a apresentação da escrituração contábil para se comprovar o erro
quando da retificação da declaração, conforme item 31 transcrito abaixo (grifo nosso):
31 Em conseqüência, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base
de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do
indébito tributário.
Apesar de juntar o Livro de Apuração do Lucro Real (Doc 06 — fls. 461 e ss.),
não há nos autos os lançamentos contábeis demonstrando o erro cometido nas declarações.
Como verificar as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de ativo
imobilizado, sem observar os lançamentos contábeis? Ainda, pela diferença que se observa na
Ficha 07A, não é possível identificar a natureza do ajuste, tendo em vista que parte consta de
ajuste em custos (o que sugere ativos ligados à produção) e parte “deveria constar” de despesas
operacionais, no entanto, não há esta informação nas declarações.
Reproduzo abaixo principais linhas para possibilitar a comparação dos valores;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
387.216.423,07

387.216.423,07

387.216.423,07

17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos
282.187.654,39

282.187.654,39

282.187.654,39

18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

102.254.990,60

102.254.990,60

39.Outras Receitas Operacionais
1.705.045,87

1.705.045,87

1.705.045,87

40.(-)Despesas Operacionais
47.417.362,72

47.757.436,20

47.757.436,20

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

67.583.850,20

67.583.850,20

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

66.138.931,34

66.138.931,34

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

Observa-se que há a diferença de custos de R$ 2.773.778,08 (105.028.768,68 -
102.254.990,60). Já a diferença na linha 57 “Lucro Operacional” é dos demais valores que
representam o resultado, mas sem a devida discriminação nas linhas anteriores.
No caso, para se comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, seria
imprescindível demonstrar toda a apuração do tributo no respectivo período, discriminado os
lançamentos na contabilidade que se referem aos respectivos ajustes, para possibilitar a
conferência entre a base contábil e a base fiscal, como também se foi utilizada a parcela de
estimativa (antecipação do tributo devido) como dedução na apuração do tributo devido, de
modo a configurar pagamento indevido ou a maior.
Ainda, no que toca à argumentação que “retificações nas Declarações da
Recorrente foram objeto de análise pela Receita Federal e entendidas como procedentes”, é
importante transcrever trecho do Despacho Decisório Secat 001/2015 (fls. 457 e ss.) que liberou
a malha DCTF, o qual é claro ao dizer que a liberação não homologa as informações
prestadas:
É importante destacar que a liberação da MALHA não detém o condão de homologar as
informações prestadas nas declarações retificadoras, as quais são de inteira
responsabilidade do contribuinte, tampouco implica o reconhecimento de eventual
direito creditório, o qual deve ser apreciado pelo setor competente. Ressalta-se ainda
que fica resguardado o direito da Fazenda de rever tais informações no prazo legal, bem
como de o contribuinte corrigir eventuais erros posteriormente apurados.
Por fim, registra-se que as informações prestadas são insuficientes para HOMOLOGAR
as alterações promovidas pela DCTF retificadora, mas tão-somente para liberá-la da
MALHA DCTF.
CONCLUSÃO
Portanto, em face de todo o exposto, DECIDO LIBERAR da MALHA DCTF, sem
homologação, os débitos retidos em razão das alterações promovidas pela DCTF
retificadora em discussão.
Desse modo, não há nos autos elementos suficientes para se verificar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. A incoerência dos valores declarados em DIPJ e no Livro de
Apuração do Lucro Real — sem a demonstração dos ajustes individualmente realizados — não
permite concluir a regularidade dos lançamentos e a correta alteração da base de cálculo do
tributo.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902329/2013-83

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital